Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-32.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR NA CADEIA DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM CONTRATO. TEMA N. 800. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o, XXXV, LIV e LV e 93, IX, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 800.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta ter havido comprovação inequívoca de que a questão debatida possui repercussão social, econômica e jurídica. Aduz inaplicabilidade da tese atinente ao Tema n. 800/STF ao presente caso e violação aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV e 93, IX, da CF/88, ante a falta de análise da alegação de ilegitimidade passiva que deduziu nos autos.
III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (ID 24271673).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário no qual se discute questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.
V. Sem razão a agravante. O Supremo Tribunal Federal já procedeu à análise do caso em tela após interposição de agravo em Recurso Extraordinário pela ora agravante (art. 1.042 do CPC), ocasião em que exarou despacho sobre a ausência de repercussão geral e necessidade de aplicação da tese fixada no Tema n. 800 (ID 22524773).
VI. Nessa perspectiva, verifica-se que o decisum se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Excelsa Corte em sistemática de repercussão geral. Saliente-se que às instâncias ordinárias não é dado aplicar interpretação diversa daquela determinada pelo Supremo Tribunal Federal.
VII. Por fim, quanto à suposta ausência de análise da argumentação da recorrente, verifica-se que no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Logo, o magistrado não possui o dever de se pronunciar sobre todas as argumentações lançadas, sobretudo quando essas não têm aptidão para infirmar a conclusão adotada.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.